Tribunal: TJBA
Processo: 8044107-46.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044107-46.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SIQUEIRA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AFRONTA À LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO LEGAL DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES FALTANTES PELA UNIÃO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. DIREITO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS E NÃO PRESCRITAS, ANTERIORES A IMPETRAÇÃO, ATRAVÉS DA VIA JUDICIAL PRÓPRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. A autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que praticou o ato combatido ou determinou a ordem para a sua prática (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09). Sendo assim, não houve erro na indicação da autoridade coatora, razão pela qual rejeita-se a prefacial de ilegitimidade passiva. 2. Igualmente, rejeitam-se a prejudiciais de prazo decadencial e prescrição total do fundo de direito. A primeira, por se tratar de ato omissão da autoridade coatora, fato impugnado e renovado mês a mês com a ausência de pagamento da vantagem requerida. A segunda, em razão das verbas ora requeridas se referirem a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês. 3. No mais, a União Federal estabelece na Lei nº 11.738/08 – reconhecida a constitucionalidade pelo STF, ao julgar a ADI nº 4.167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa – a existência de um piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, inclusive, importa-lhe a tarefa de complementar tais recursos orçamentários, não havendo justificativa do Estado em não o cumprir. 4. Rejeita-se o pedido de pagamento das diferenças de remuneração anteriores à data da impetração, tendo em vista o quanto disposto nas Súmulas nº 269 e nº 271, ambas, do STF. PREJUDICIAIS E PRELIMINAR REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044107-46.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SIQUEIRA, e, como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. José Jorge L. Barretto da Silva Relator